Tribunal: TJMT
Processo: 1025713-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025713-40.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), RENATO BARBOSA SILVA - CPF: 022.526.961-92 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Reincidência afastada. Manutenção da pena com valoração dos maus antecedentes. Regime fechado mantido. procedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra acórdão

que manteve condenação por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, regime inicial fechado, visando o afastamento da reincidência e a modificação do regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

A questão envolve o afastamento da agravante da reincidência com a consequente redução da pena e fixação do regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

Se a condenação anterior utilizada para agravar a pena transitou em julgado após a data do crime, não resulta configurada a reincidência, nos termos do art. 63 do CP.

A prática de crime anterior, com condenação transitada em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes, justificando-se a manutenção do aumento da pena-base em 1/6 (um sexto).

Não há violação ao princípio da
non reformatio in pejus
quando a pena é mantida no mesmo patamar fixado na sentença impugnada, com a alteração somente do fundamento legal.

O regime inicial fechado deve ser preservado diante da pena imposta, dos maus antecedentes [específicos] e do cometimento do crime em estabelecimento prisional, circunstâncias que demonstram maior gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido procedente para afastar a reincidência, mantidas as penas do requerente em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da reincidência afigura-se indevido quando a condenação anterior transita em julgado após a data do crime. Porém, a prática de crime anterior ao fato em julgamento, com trânsito em julgado posterior, pode ser valorada como maus antecedentes, sem que isso configure agravamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, arts. 59, 61, I, 63, 69; CPP, art. 621, III; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 865.320/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.8.2024, p. 15.8.2024. STJ, AgRg no HC n. 651.770/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.4.2021, p. 30.4.2021. STJ, HC n. 598.647/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.9.2020, p. 30.9.2020. STJ, AgRg no HC n. 791.390/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.5.2023, p. 17.5.2023. STJ, RvC n. 318.060/SC, Rel. Min. Félix Fischer, 19.4.2016. TJMT, RvC n. 1004656-73.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 6.9.2018, p. 17.9.2018. TJMT, RvC n. 1013155-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 15.8.2024, p. 19.8.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1025713-40.2024.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

REQUERENTE: RENATO BARBOSA SILVA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por RENATO BARBOSA SILVA contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, nos autos da Apelação Criminal nº 0003635-55.2014.8.11.0021, a qual fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 e art. 349-A,
caput
, do CP – (fls. 42/61-ID 238662188).

O requerente sustenta não ser reincidente, porque “
ao tempo do crime, a sentença anterior não havia transitado em julgado
”, razão pela qual

teria direito à redução da pena e à modificação do regime inicial.

Requereu liminarmente a suspensão “
da decisão segregatícia dos autos n° 0003635-55.2014.8.11.0021, em primeiro grau”
(fls. 1/12-ID 238662177). No mérito, a procedência para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime semiaberto, com documentos (ID 238662182/238667155).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 84-ID 239138184).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas Majorado. – Pedido liminar de suspensão da decisão segregatícia oriunda da sua condenação na Ação Penal n°. 0003635- 55.2014.8.11.0021, enquanto julgada a presente Revisão Criminal. – Liminar Indeferida – No mérito almeja o decote da agravante da reincidência, em razão da utilização de condenação anterior sem o trânsito em julgado à época do crime, devendo assim a sua pena ser reduzida e alterado o regime inicial para o semiaberto. – Parcial procedência – Constata-se que, de fato, a Ação Penal utilizada pelo julgador para reconhecer e aplicar a agravante da reincidência transitou em julgado em 26/01/2015, ao passo que o delito descrito na exordial acusatória dos autos de origem nº. 0003635-55.2014.8.11.0021, foi praticado pelo revisionando no dia 25/05/2014. – A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora, de fato, não configure a agravante da reincidência, deve ser empregada para macular os antecedentes do revisionando e ensejar o acréscimo da pena-base, sem que isto se constitua em violação ao princípio non reformatio in pejus, previsto no art. 617 do CPP, vez que, apesar dos ajustes, não deverá haver recrudescimento da pena corpórea definitiva, mantendo-se o regime inicial fechado, tendo em vista a presença de circunstancial judicial desfavorável. – Pelo parcial provimento do pedido revisional.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 90/96-ID 243195193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por ser
“contrária ao texto de lei”
e
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, III).

Ademais, sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

Consta da denúncia que, no dia 24.8.2014, na

Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, em Água Boa,
“o requerente utilizando-se de uma corda artesanal popularmente conhecida por “Maria Tereza”, lançou entorpecentes aos detentos do “Raio Verde”, Ala Um, com fins de comercialização (2º fato descrito na denúncia)”
.

Em 28.3.2022, o Juízo da 3ª

Vara da Comarca de Água Boa condenou o requerente por tráfico de drogas em estabelecimento prisional e favorecimento real impróprio e dosou as penas nestes termos:

“
3.1 – DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU RENATO BARBOSA SILVA:

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Considerando tratar-se de mais de um delito, procedo a uma só análise das circunstâncias judiciais do réu.

A culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade normal ao tipo penal, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, em que pese o acusado possua registros criminais, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. Não há qualquer prova que macule a conduta social do réu, tampouco elementos que indiquem que o mesmo provoca instabilidade social. Quanto à personalidade, não existem provas que indiquem desvios. Os motivos e as circunstâncias são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. Do mesmo modo, as consequências também são inerentes ao crime e também foram valoradas pelo legislador. Ao final, verifico que não há que se falar em o comportamento da vítima.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais anteriormente, nesta PRIMEIRA FASE, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE, não incide sobre o acusado qualquer atenuante de pena. Lado outro, faz-se presente a agravante de reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, conforme fundamentação supra, razão pela qual agravo a pena intermediária, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

NA TERCEIRA E ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA, não existem causas de diminuição. Entretanto, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, vez que o crime de tráfico de drogas fora cometido dentro do Estabelecimento Prisional, devendo a pena ser valorada em 1/6. Assim, torno a pena DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

3.1.3 – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)

Os crimes imputados ao acusado RENATO BARBOSA SILVA nesta ação penal são puníveis à título de reclusão e detenção.

Deste modo, observando-se a regra insculpida no art. 69, caput, do Código Penal, FICA O RÉU CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 03 (TRÊS) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, ALÉM DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.1.4 – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Fixo o REGIME FECHADO para cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena imposta e a reincidência do acusado, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal e Súmula 269, do STJ.”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – fls. 28/39-ID 238662185)

Em 22.8.2023, a e. Segunda Câmara Criminal extinguiu a punibilidade do requerente em relação ao favorecimento real impróprio, por ocorrência da prescrição retroativa, e desproveu a Apelação Criminal nº 0003635-55.2014.8.11.002, mantendo sua

condenação por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva; Revisor: Des. Pedro Sakamoto; Vogal: Des. Paulo da Cunha - fls. 42/61-ID 238662188).

A condenação transitou em julgado em 3.9.2024 (fls. 17-ID237396154).

Pois bem.

Verifica-se que o Juízo singular, ao condenar o requerente por tráfico de drogas e favorecimento real impróprio, agravou a pena-base em 1/6 (um sexto) ao considerá-lo reincidente diante da sua condenação por tráfico de drogas anterior, associação para o tráfico e porte ilegal de ama de fogo, em
8.2.2013
(fls. 28-ID238662195).

Realmente, a primeira condenação transitou em julgado no dia
26.1.2015
, ou seja, após o cometimento do tráfico de drogas em estabelecimento prisional, objeto desta ação revisional [
em 24.8.2014
].

Nesse lapso temporal, não configura reincidência, nos termos do art.

63 do CP [
“Será considerado reincidente o agente que praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior”
].

Não obstante, o c. STJ assentou entendimento de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, com trânsito em julgado posterior, configura maus antecedentes (AgRg no HC n. 865.320/SP- Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma, j.12.8.2024, p. 15.8.2024).

Atente-se, ainda, que o Tribunal pode, em sede de revisão criminal,

reconhecer os maus antecedentes com base em anotação criminal valorada como reincidência, desde que mantenha a pena aplicada, sem agravar a situação processual do requerente (STJ, AgRg no HC n. 651.770/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz

- Sexta Turma, j. 20.4.2021, p. 30.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Turma decidiu:

“01. A agravante da reincidência deve ser afastada na hipótese, uma vez que a condenação por crime anterior transitou em julgado após a data do ilícito apurado na ação penal objeto de revisão, circunstância que, no entanto, deve ser valorada como maus antecedentes. 02. Apesar do decote da agravante, que levou o Juízo de origem a majorar a reprimenda em 1/6 (um sexto), a valoração negativa dos maus antecedentes impõe a elevação da pena-base, preservando-se a mesma fração, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da non reformatio in pejus, de modo que a pena resta inalterada.”
(RvC 1013155-36.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama, j. 15.8.2024, p. 19.8.2024)

Afastada a reincidência e reconhecidos os maus antecedentes, passa-se à revisão dos apenamentos do tráfico de drogas
.

Na primeira fase, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa diante dos maus antecedentes, aplicando a fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, não foram aplicadas atenuantes.

Ausentes circunstâncias agravantes, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado não se revela aplicável porque o requerente não preenche o requisito dos bons antecedentes, consoante expressa disposição legal (Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º).

Presente a majorante relativa ao tráfico no interior do estabelecimento prisional, conserva-se a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto) para manter a pena definitiva do requerente em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao regime inicial, o fechado deve ser mantido diante da reprimenda imposta [superior a quatro anos], dos maus antecedentes específicos e do cometimento do crime no interior da unidade prisional, a revelar maior gravidade da conduta criminosa (STJ, HC 598.647/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.9.2020, p. 30.9.2020; AgRg no HC n. 791.390/AL -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.5.2023, p. 17.5.2023; TJMT, RvC 1004656-73.2018.8.11.0000 -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 6.9.2018, p. 17.9.2018).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para afastar a reincidência, porém mantidas as penas do requerente em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado por força dos maus antecedentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024